Tribunal: TJPA
Processo: 0002425-88.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002425-88.2015.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ICMS ANTECIPADO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 3º, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA ADEQUAÇÃO À FAIXA LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por empresa executada em execução fiscal. A decisão extinguiu o processo, reconhecendo a nulidade das CDAs fundadas em antecipação de ICMS por decreto, e fixou honorários advocatícios em favor da executada no percentual de 15% sobre o crédito tributário anulado. O Estado requer a reforma da decisão para afastar ou reduzir a verba honorária, sustentando, entre outros pontos, a inaplicabilidade da condenação em honorários em execução não embargada e a necessidade de fixação por equidade, dada a elevada quantia envolvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade;

(ii) estabelecer se a fixação dos honorários em 15% do valor do crédito anulado respeita os limites legais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, ou se deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 421, admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por exceção de pré-executividade, sendo irrelevante a ausência de embargos à execução.

4. O fundamento legal para a condenação está no art. 85, caput, do CPC que impõe ao vencido o dever de pagar honorários ao advogado da parte vencedora, independentemente de culpa ou boa-fé, sendo inaplicável o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais quando há atuação judicial e apreciação do mérito.

5. O princípio da causalidade não afasta a sucumbência quando a execução se funda em regime tributário posteriormente declarado inconstitucional (Tema 456/STF), especialmente quando há resistência à exceção de pré-executividade que aponta a nulidade do título.

6. As teses firmadas em repercussão geral, como a do Tema 456 do STF, possuem eficácia retroativa e aplicam-se aos processos em curso, salvo modulação expressa, o que não ocorreu no caso.

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais não configuram penalidade, mas remuneração devida ao patrono da parte vencedora, ainda que a mudança jurisprudencial tenha ocorrido após o ajuizamento da execução.

8. A fixação dos honorários deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC, conforme o Tema 1076 do STJ, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor do crédito ou do proveito econômico é elevado.

9. No caso concreto, o valor do crédito anulado (aproximadamente R$ 1.300.000,00) enquadra-se na faixa do art. 85, § 3º, II, do CPC, sendo cabível a fixação entre 8% e 10%.

10. A fixação anterior de 15% extrapola a faixa legal aplicável, e, mesmo consideradas a complexidade da matéria, a atuação em várias fases e o trabalho técnico desenvolvido, impõe-se a redução ao percentual máximo da faixa aplicável (10%), conforme os critérios do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública pode ser condenada em honorários advocatícios quando sucumbe em execução fiscal extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade.

2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC/2015, sendo inadmissível a aplicação do critério de equidade quando o proveito econômico ou valor do crédito anulado é elevado.

3. É válida a redução do percentual de honorários fixado em desconformidade com a faixa legal correspondente, ainda que exista atuação técnica significativa da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º, 11 e 14; LEF, art. 26; Lei 9.494/97, art. 1º-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 421 (REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.09.2010); STJ, Tema 1076 (REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019); STF, Tema 456 (RE 593.849/MG); STJ, AgInt no AREsp 2586064/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ (ID 27188157) contra decisão monocrática (ID 25907792) que negou provimento à apelação do ente público, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade

apresentada pela empresa Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA, julgando extinta a execução fiscal.

Na mesma decisão, entendeu-se como correta a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% e posteriormente majorados para 15% do valor do crédito tributário anulado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, destacando a inaplicabilidade do critério de equidade, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1076 do STJ.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta: (i) a indevida fixação de honorários sucumbenciais em execução fiscal não embargada, em violação ao disposto no art. 26 da Lei de Execução Fiscal e no art. 1º-D da Lei nº 9.494/97; (ii) a inaplicabilidade do princípio da causalidade ao caso concreto, já que a inscrição em dívida ativa se deu antes do julgamento do Tema 456 do STF, o qual reconheceu a inconstitucionalidade da antecipação genérica do ICMS por decreto; (iii) que os honorários fixados são desproporcionais ao grau de complexidade da demanda, tratando-se de exceção de pré-executividade simples, sem maior resistência ou dilação probatória; (iv) a necessidade de aplicação do critério de equidade para modulação da verba honorária, sobretudo quando a sucumbente é a Fazenda Pública e o valor da execução é elevado, nos termos do art. 85, §8º, do CPC; (v) a existência de julgamento pendente no STF no Tema 1.255, que trata justamente da possibilidade de aplicação equitativa dos honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar dano grave e de difícil reparação aos cofres públicos.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, afastando ou reduzindo os honorários sucumbenciais fixados.

Contrarrazões apresentadas no ID 27247085.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, importa destacar que não se discute mais, neste agravo interno, o mérito tributário de fundo (validade do regime de antecipação do ICMS e nulidade das CDAs).

A insurgência recursal restringe-se, essencialmente, a dois pontos:

1) cabimento dos honorários de sucumbência em favor da executada, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade;

2)
quantum
dos honorários, notadamente a fixação em 15% sobre o valor econômico da execução extinta, à luz do art. 85 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ (Tema 1076).

É, pois, sob essa moldura que se desenvolve a análise.

São os termos da decisão agravada quanto a fixação dos honorários sucumbências:

“(...)

Quanto aos honorários de sucumbência, o entendimento jurisprudencial predominante estabelece que, se a parte executada foi compelida a apresentar defesa em uma execução fiscal, seja por meio de embargos ou por exceção de pré-executividade elaborada por advogado contratado especificamente para esse fim, a Fazenda Pública não pode invocar o princípio da causalidade em seu benefício para se eximir do pagamento das despesas processuais.

Esse é o entendimento consolidado na Tese fixada no julgamento do
Tema 421 do STJ
, no sentido de que:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade . 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art . 8º da Resolução STJ 8/2008. (STJ - REsp: 1185036 PE 2010/0046847-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/09/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2010 DECTRAB vol. 198 p. 53)”

A sentença decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, que exige apreciação judicial do mérito da cobrança. Nos termos do art. 85 do CPC, a verba sucumbencial é devida ao patrono da parte vencedora, fixada proporcionalmente ao proveito econômico obtido.

Nessa mesma linha cito jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (10478284, 10478284, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)”

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO.
ALEGAÇÃO DE QUE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVERIA SE DAR POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (8564307, 8564307, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)”

“Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito. Exceção de Pré-Executividade. Condenação em Honorários Advocatícios. Aplicação dos Temas 421 e 1076 do STJ. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade, extinguiu processo de execução fiscal sem resolução do mérito, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal, especialmente diante da aplicação dos Temas 421 e 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3. A extinção do processo de execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o Tema 421 do STJ.
4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa é elevado, em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019522320198140301 21633283, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

Quanto ao pedido
subsidiário
de fixação dos honorários advocatícios por equidade/redução, este não merece acolhimento, uma vez que o art. 85, § 2º, do CPC, estabelece que a fixação da verba honorária deve observar o valor da causa ou o proveito econômico obtido, sendo inaplicável o critério de equidade em casos como o presente, conforme entendimento pacificado no
Tema 1076 do STJ
. Ademais, a condenação ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor do crédito tributário anulado é razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Concluo que a sentença está em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. A cobrança antecipada do ICMS, fundamentada em norma genérica e regulamentada por decreto, contraria o princípio da legalidade estrita, conforme definido no
Tema 456 do STF
. A exceção de pré-executividade foi corretamente admitida, pois a matéria discutida é de ordem pública e não exige dilação probatória. Além disso, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais encontra amparo no art. 85 do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no
Tema 421
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, conheço e
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e
majoro os honorários sucumbenciais para 15%
sobre o valor do crédito tributário anulado, na forma do art. 85, § 11, do CPC.”

CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TEMA 421/STJ

O agravante invoca o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e o art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 para sustentar a inexistência de honorários em execução não embargada, mesmo quando extinta após acolhimento de exceção de pré-executividade.

Esse entendimento, todavia, não encontra respaldo na jurisprudência dominante do STJ, que, em regime de repetitivos, firmou a tese do Tema 421:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE . CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade . 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art . 8º da Resolução STJ 8/2008
. (STJ - REsp: 1185036 PE 2010/0046847-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/09/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2010 DECTRAB vol. 198 p. 53) – grifo nosso.

A
ratio decidendi
é clara:

a exceção de pré-executividade, embora não prevista textualmente na LEF, é meio de defesa admitido pela jurisprudência para discutir matérias de ordem pública e questões passíveis de prova pré-constituída;

se dela resulta a extinção da execução fiscal, o executado é vencedor e faz jus à verba honorária, a teor do art. 85 do CPC/2015;

o art. 26 da LEF dirige-se a situações de cancelamento espontâneo da inscrição ou da execução sem resistência judicial efetiva, o que não se confunde com a hipótese de anulação judicial do título executivo após contraditório e atuação técnica do advogado.

No caso concreto, a exceção de pré-executividade não foi mero expediente formal: demonstrou, com base em elementos documentais, a nulidade das CDAs à luz do Tema 456/STF (necessidade de lei em sentido estrito para antecipação de ICMS sem substituição tributária) e a própria incerteza do crédito, em razão de PROREFIS e execuções extintas.

Portanto, não há espaço para afastar a condenação em honorários sob a alegação de “execução não embargada”, sob pena de frontal violação à tese vinculante do STJ no Tema 421 e à lógica da sucumbência consagrada no art. 85 do CPC.

DA SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

Sustenta ainda o agravante que o princípio da causalidade afastaria a condenação honorária, pois a execução teria sido ajuizada de boa-fé, em linha com o entendimento vigente à época, sendo a posterior evolução jurisprudencial (Tema 456/STF) fato superveniente imprevisível.

O argumento não procede.

Primeiro, porque a responsabilidade por honorários não é fundada em culpa, mas na sucumbência processual: a parte que tem sua pretensão rejeitada — total ou parcialmente — é condenada a remunerar o advogado da parte vencedora, independentemente de dolo ou culpa (art. 85, caput e § 14, CPC/2015).

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Segundo, porque, na concreta hipótese dos autos:

o título executivo está fundado em regime de antecipação de ICMS sem substituição tributária, instituído por decreto, modelo expressamente reputado inconstitucional pelo STF no Tema 456;

a execução foi mantida mesmo diante de exceção de pré-executividade que trouxe aos autos a discussão de constitucionalidade e de incerteza do crédito;

ao final, o Estado sucumbiu, porque se reconheceu a inexistência de título executivo idôneo.

Ainda que se admitisse uma aplicação subsidiária da causalidade, o fato é que quem deu causa à extinção da execução — por manter créditos assentados em regime normativo incompatível com a Constituição — foi a própria Fazenda Pública, não a empresa executada.

A jurisprudência de Tribunais estaduais e do STJ afirmam que, “procedente a exceção de pré-executividade, ainda que apenas para reduzir ou excluir parte do crédito, impõe-se a condenação do exequente em honorários, nos termos do art. 85 do CPC”.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CAUSALIDADE - PRECEDENTES DO C. STJ.
- Conforme entendimento pacífico do c. STJ, cabível a condenação em honorários quando acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir total ou parcialmente a execução fiscal, diante da aplicação do princípio da causalidade .
(TJ-MG - Apelação Cível: 50000834820198130188, Relator.: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2024) grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO . CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015 .3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 2586064 SC 2024/0079464-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024) - grifo nosso

Logo, não há que se falar em inversão da sucumbência para excluir honorários em favor da executada.

DA ALEGADA “MUDANÇA JURISPRUDENCIAL” (TEMA 456/STF) E HONORÁRIOS

O Estado também sustenta que, à época do ajuizamento da execução, não havia ainda a tese fixada no Tema 456/STF, de modo que não seria razoável “penalizar” o ente público com honorários pela adoção de entendimento posteriormente afastado.

Sem razão.

As teses firmadas em repercussão geral possuem, como regra, eficácia retroativa ordinária, alcançando processos em curso, salvo modulação expressa, que inexiste no Tema 456.

De outro lado, os honorários sucumbenciais não são instrumento de punição à parte vencida, mas de remuneração do trabalho do advogado da parte vencedora. A evolução jurisprudencial que leva à rejeição da pretensão fazendária, ainda que posterior ao ajuizamento, não transforma honorários em sanção; apenas reflete a aplicação do direito vigente ao tempo do julgamento.

Assim, a superveniência do Tema 456/STF não autoriza excluir ou reduzir, por si só, a verba honorária devida à executada.

APRECIAÇÃO EQUITATIVA - TEMA 1076/STJ E TEMA 1.255/STF

Resta analisar o percentual de 15% fixado sobre o valor do crédito tributário anulado, já incluída a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

O STJ, também em regime de repetitivos, consolidou no Tema 1076 a diretriz de que:

quando há condenação, proveito econômico mensurável ou valor atualizado da causa, a regra é aplicar os percentuais objetivos de 10% a 20% previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC;

a apreciação equitativa (art. 85, § 8º) é excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, não havendo espaço para flexibilizar os percentuais legais em causas de grande valor, justamente o oposto do que ocorre aqui.

Portanto, não é admitida a fixação por equidade em demandas de elevado valor nas quais é possível mensurar claramente o proveito econômico.

Nesse sentido, destaco os julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE . IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. TEMA REPETITIVO N. 1 .076 DO STJ. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto pelo patrono do réu contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 500,00, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC. O recorrente alega que, diante do valor da causa, os honorários não poderiam ser arbitrados por equidade, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 1.076 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é aplicável em causas de valor econômico elevado. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, a fixação de honorários por equidade é cabível apenas quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não se aplica no presente caso, em que o valor da causa é elevado . 4. O artigo 85, § 6º-A, do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/2022, veda a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa é líquido ou liquidável .
5.
Diante do valor expressivo da causa, é necessária a aplicação dos percentuais de 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, sendo adequada a fixação dos honorários em 10% do valor atualizado da causa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da causa é elevado, devendo ser aplicado o artigo 85, § 2º, do CPC . A apreciação equitativa só se aplica em hipóteses de valor irrisório ou inestimável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º-A e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n . 1.076. (TJ-SP - Apelação Cível: 11405127520218260100 São Paulo, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 14/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 14/10/2024) - grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTAS - EFEITO CONFISCATÓRIO - NÃO DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO EQUIDADE - INAPLICABILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ - RECURSO SPROVIDO. 1. É sabido que o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a vedação do efeito confiscatório se aplica tanto aos tributos propriamente, como às multas pelo descumprimento da legislação tributária, invocando o art . 150, IV, da CF em ambos os casos. 2. A legislação sobre o tema afirma que a cumulação das multas (isolada e revalidação) é permitida, vez que possuem finalidades distintas, e não configura bis in idem. 3 . Inobstante, o STF autorizar a referida cumulação traz parâmetros, nos termos do art. 150, inciso IV, da Constituição federal asseverando que em relação a multa moratória (de revalidação) o limite máximo seria de 50% sobre o valor do crédito tributário, ao passo que a multa de caráter punitivo (isolada) o valor correspondente a 100% do crédito tributário.
4. Os honorários advocatícios impostos contra a Fazenda Pública devem observar os parâmetros legais inscritos no art . 85 da lei processual. Segundo tese firmada pelo STJ, no julgamento do Tema 1076, "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 5. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa . ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 6. Por bem, o provimento parcial do recurso.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41404557020248130000, Relator.: Des .(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 13/12/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2024) - grifo nosso

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO NÃO É IRRISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado, anular as CDAs e extinguir o feito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa . O ente público pretende a reforma da sentença quanto ao arbitramento da verba sucumbencial, defendendo fixação equitativa em razão da suposta desproporção do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor atribuído à causa (R$ 65 .000,00), é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios ou se deve prevalecer o percentual previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O CPC/2015 estabelece que a fixação de honorários advocatícios por equidade é medida excepcional, admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1 .076 dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que não é permitida a apreciação equitativa quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado, devendo ser observados os percentuais previstos em lei.

5. O valor da causa (R$ 65.000,00) não pode ser considerado irrisório, nem excessivamente elevado, razão pela qual a fixação por equidade não se aplica
.

6. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo motivo para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

2 . Quando o valor da causa não é ínfimo, os honorários devem ser arbitrados em percentual sobre esse montante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A e 8º; art . 487, I; art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos; STJ, REsp 1 .695.228/SP.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00104551720168140028 31145242, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público) - grifo nosso

De outra banda, não merece acolhida a alegação de que a mera pendência de julgamento do Tema 1.255/STF autorizaria a concessão de efeito suspensivo para evitar suposto ‘dano grave’ aos cofres públicos.

Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal limitou o Tema 1.255 à discussão da possibilidade excepcional de fixação de honorários por equidade nas causas em que a Fazenda Pública figure no polo da demanda, sem, contudo, determinar o sobrestamento generalizado dos processos em curso nas instâncias ordinárias. Não há, portanto, qualquer ordem de suspensão obrigatória.

Em segundo lugar, permanece plenamente vigente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, no sentido de que é vedada a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado, impondo-se, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Trata-se de orientação vinculante que prestigia a legalidade estrita na fixação da verba honorária, afastando, por si só, a premissa da recorrente de que haveria probabilidade de provimento recursal para adoção do critério equitativo.

Por fim, a invocação genérica de ‘dano grave e de difícil reparação aos cofres públicos’ não satisfaz o requisito do periculum in mora exigido pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, porquanto a condenação em honorários sucumbenciais, fixados em consonância com o sistema legal e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, consubstancia consequência natural da sucumbência e não causa, por si só, lesão qualificada à economia pública. A suspensão da eficácia de decisões judiciais é providência absolutamente excepcional, que demanda demonstração concreta e específica de risco à ordem ou à economia públicas, o que não se verifica no caso

DO
QUANTUM
DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º,3º, 4º e 5º, CPC

Por sua vez, vale reexaminar o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, à luz do art. 85 do CPC/2015, considerando que, no presente caso, o proveito econômico obtido pela executada foi estimado em aproximadamente R$ 1.300.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Tratando-se de causa em que a Fazenda Pública figura como parte, incide a disciplina específica do art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece faixas percentuais vinculadas ao valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

Art. 85. – (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.
– grifo nosso.

No caso concreto, o montante em discussão situa-se na faixa entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos, considerando aquele vigente quando prolatada sentença (2024) – salário-mínimo de R$ 1.412 (mil, quatrocentos e doze reais)-, de modo que se aplica o inciso II do § 3º, que prevê honorários entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre a parcela respectiva.

De igual modo, o § 5º do art. 85 impõe a observância do sistema progressivo por faixas, de forma semelhante ao imposto de renda, de modo que não se pode simplesmente aplicar, de forma linear, um percentual elevado sobre a integralidade do valor, sobretudo quando isso redundar em montante global que extrapole a razoabilidade em face dos critérios do § 2º (grau de zelo, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido).

Art. 85 – (...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Embora a decisão monocrática tenha majorado os honorários para 15% (quinze por cento), tal patamar, considerado o valor expressivo do crédito afastado, mostra-se acima do limite máximo da faixa aplicável à Fazenda Pública (8% a 10%), e pode conduzir, na prática, a uma remuneração desproporcional, sem que se verifique, no caso concreto, complexidade excepcional ou atuação processual extraordinária que justificasse a adoção de percentual superior àquele teto legal indicado para a faixa correspondente.

À luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, é certo que, havendo proveito econômico mensurável, não se admite a fixação por equidade, devendo o julgador observar os percentuais previstos no § 3º. Nada impede, contudo, que, dentro da faixa legalmente estabelecida, se adote o patamar máximo compatível com o caso concreto, de forma a remunerar adequadamente o trabalho do patrono da parte vencedora, sem descurar da proporcionalidade e da racionalidade econômica da verba arbitrada.

Nesse contexto, ponderando:

o elevado valor do proveito econômico obtido pela executada;

a causa não é simples: envolve discussão de constitucionalidade de regime de antecipação de ICMS, aplicação de tese de repercussão geral (Tema 456), análise de PROREFIS, extinção de execuções correlatas etc.;

houve atuação efetiva da defesa em primeiro grau e em grau recursal (exceção de pré-executividade, contrarrazões, sustentação da tese até o Tribunal).

Assim, para compatibilizar os critérios dos incisos I a IV do § 2º do art. 85 (grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido) com os percentuais fixados no 3º e a sistemática progressiva do § 5º ambos do art. 85, entendo mais adequado reduzir o percentual global dos honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela executada, o que mantém a verba em consonância com a faixa do art. 85, § 3º, II, e, ao mesmo tempo, remunera de forma condigna a atuação profissional, sem excessos.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao agravo interno
apenas para redimensionar os honorários sucumbenciais, reduzindo-os de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico decorrente da extinção da execução fiscal, observado o art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC/2015, mantidos, no mais, os fundamentos e conclusões da decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém, 1 de dezembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025